Tribunal: CARF
Processo: 13609.720126/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronnie Soares Anderson
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720126/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.880 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT. VALOR
MÉDIO DAS DITR. LAUDO TÉCNICO.
Não prospera arbitramento do VTN baseado no valor médio das DITR do
Município, devendo ser acatado o valor reconhecido pelo contribuinte com
base em laudo técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para acatar o VTN apurado no laudo de avaliação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSA, que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2004, relativo ao imóvel
“Fazenda Caiçara I” (NIRF 2.394.513-3), com área total declarada de 10.212,4 ha, localizado no
município de Turmalina - MG.
O lançamento (fls. 01/05) foi decorrente de procedimento fiscal no qual foi
glosada parcialmente área de utilização limitada, e alterado, com base no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$ 792.870,31 (R$
76,66/ha) para R$ 1.821.075,16 (R$ 178,32/ha).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720126/2007-81
Fl. 191
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 5 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.13330.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720126/2007-81

Em sede de impugnação (fls. 91 e ss), a recorrente, após manifestar concordância
com a glosa da área de utilização limitada, insurgiu-se contra a modificação do VTN,
apresentando documentos, dentre os quais laudo de avaliação, e aduzindo o seguinte, conforme
resumo realizado pela decisão contestada (fl.159/161):
(...)
• quanto ao VTN, discorda da autuação, que não considerou o Laudo de Avaliação
apresentado sob a alegação de não ter atendido alguns requisitos da NBR 14653-3;
• pondera que o Laudo de Avaliação foi elaborado por empresa de reconhecida
competência técnica e por engenheiro agrônomo e florestal de inegável qualificação
profissional e que foi elaborado estritamente segundo os ditames da NBR 14653-3 e
instruído com a devida ART;
• entende que deve ser afastada a legação de que o laudo desprezou o requisito
atualidade, pois a D1TR é relativa ao ano de 2004, e o seu período de apuração é de
01.01.2004 e sendo assim a realidade do imóvel a ser refletida é aquela existente no ano
anterior, qual seja de 2003;
• discorda da alegação da fiscalização de que o laudo não atendeu o requisito da
semelhança entre seu imóvel e os imóveis pesquisados, pois a autoridade fiscal não
pode querer que todos os imóveis tenham a mesma destinação do seu imóvel e sequer a
mesma metragem c destaca que os imóveis, utilizados de parâmetro para a avaliação,
são todos destinados à atividade agrária, estando um deles inclusive destinado ao
reflorestamento de eucalipto, coincidente à exercida em seu imóvel;
• discorda, também, da alegação da fiscalização de que os imóveis comparados têm
metragem inferior ao seu e, portanto, teria desconsiderado o fato de extrema relevância
que é: quanto maior a metragem de um imóvel, menor o preço por hectare, logo o laudo
acabou por elevar a estimativa do valor por hectare;
• ressalta que demonstrou que o VTN declarado está em perfeita consonância com o
praticado pelo mercado nos termos do § 2° do art. 8o da Lei n° 9.393/1996 c do § Io do
art. 32 do Decreto n° 4.382/2002, que são taxativos em afirmar que o VTN deve refletir
o preço de mercado das terras;
• o Laudo de Avaliação apurou o preço médio por hectare de R$77,51, após cuidadosa
pesquisa mercadológica, e portanto não entende o porquê de a autoridade fiscal se
insurgir face ao valor adotado pela impugnante, com infundadas alegações, despidas de
comprovação fálica c simplesmente baseado no S1PT;
• entende que o caput c o § Io, do art. 14 da Lei n° 9.393/96 autorizam a adição do S1PT
quando verificada a ocorrência de subavaliação, mas ressalta que a fiscalização solicitou
, na intimação, a apresentação de laudo de avaliação , o qual foi apresentado e em outras
palavras, admitir-se-ia, eventualmente, a aplicação de valor do S1PT, apenas se não
houvesse demonstrado, por laudo de avaliação, que o VTN declarado estava em
consonância com os valores praticados pelo mercado;
• considera que a autoridade fiscal não pode rechaçar fatos incontroversos e
demonstrados em laudo de avaliação, elaborado sob as amais estritas regras normativas,
simplesmente porque no S1PT, sistema ao qual o contribuinte sequer tem acesso, consta
valor superior;
• ressalta que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes é uníssona em afirmar que
um laudo de avaliação, acompanhado de ART, faz prova do VTN e por isso deve ser
acolhido pela autoridade fiscal e cita e transcreve ementas de Acórdãos do Conselho de
Contribuintes para referendar sua tese;
• considera que o crédito tributário decorrente da glosa do VTN é indevido, inexistindo
razão que jastifique a pretensão fazendária e contesta, também, a alíquota excessiva de
75%, relativa à multa;
Fl. 192
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 5 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.13330.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720126/2007-81

• por fim, requer seja acolhida a impugnação para o fim de se cancelar integralmente o
auto de infração, por referir-se a crédito tributário pago (no tocante à reserva legal) e
crédito ilegalmente constituído (no tocante ao VTN), na esteira da jurisprudência do
Conselho de Contribuintes.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 159/168), sendo
então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Contendo a notificação de lançamento todos os requisitos obrigatórios previstos no
Processo Administrativo Fiscal - PAF e tendo sido o procedimento fiscal instaurado em
conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes, possibilitando a
contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, não há que se falar cm qualquer
irregularidade que macule o lançamento (Nulidade).
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA MULTA LANÇADA (75,0%).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do 1TR e/ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente
com a multa lançada, aplicada aos demais tributos.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 31/03/2009 (fls. 172 e ss), no qual
repisa as alegações da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como visto, a recorrente insurge-se contra a utilização do SIPT para aferição do
VTN do imóvel.
Com efeito, a fiscalização, entendendo não ser o hábil trazido pela recorrente
hábil a estabelecer o VTN da propriedade, promoveu o arbitramento dele com base no Sistema
de Preços de Terras (SIPT), o que lhe era possibilitado pela legislação de regência, cabendo
transcrever, aliás, o art. 14 e § 1o da Lei no 9.393/96, que conferem o devido respaldo e
motivação para o procedimento adotado pelo Fisco:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
Fl. 193
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 5 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.13330.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720126/2007-81

levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93 assim dispõe:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN pela fiscalização deve
respeitar os critérios estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão
agrícola e dimensão do imóvel bem como as informações obtidas de levantamentos das
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante prescrito pela
Portaria SRF no 447/02.
Na espécie, o VTN tomado como referência é o que consta da "Consulta ao SIPT"
de fl. 10, VTN médio apontado como sendo de R$ 178,32/ha para o Município do imóvel,
Turmalina, em Minas Gerais, conforme a média das DITR entregues no exercício de 2004.
Não se constata daí vício de nulidade, como alegado na peça recursal, pois não se
vislumbra no caso qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento
consignadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento
lavrados por autoridade competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a
qual recorre evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Sem embargo, é fato que a jurisprudência do CARF vem reiteradamente
reconhecendo que a aferição do VTN a partir do valor médio das DITR do Município do imóvel
não atende a determinação legal mais acima transcrita, haja vista que não considera a aptidão
agrícola do imóvel, não podendo amparar, desse modo, eventual arbitramento nela amparado.
De outra parte, tem-se que o VTN/ha declarado pela recorrente foi de R$ 76,66, e
que, intimada para comprová-lo, apresentou o laudo de avaliação de fls. 16/41, no qual foi
apurado VTN de 79,27 por ha. Dito laudo foi desconsiderado pelo Fisco, que entendeu não ter
Fl. 194
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 5 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.13330.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720126/2007-81

sido ele elaborado conforme as normas da ABNT, procedendo ao arbitramento pelo SIPT
conforme já mencionado, que deve ser afastado.
Não obstante, verifica-se desse modo que a própria contribuinte, ao admitir em
recurso a existência de um VTN/ha maior que o declarado, reconhece que o valor que constava
em sua DITR encontrava-se subavaliado, e, não remanescendo mais o arbitramento, cabe acatar
o VTN/ha de R$ 79,27, referente ao laudo juntado nos autos. No sentido desse entendimento,
cite-se, dentre outros, os acórdãos nos 9202-003.286 (jul/14) e 9202-007.331 (out/18).
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para acatar o VTN
apurado no laudo de avaliação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 195
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 5 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0121.13330.ZWLE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento autenticado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor,
referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por RONNIE SOARES ANDERSON em 03/02/2020 12:18:00.

Documento autenticado digitalmente por RONNIE SOARES ANDERSON em 03/02/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 15/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP15.0121.13330.ZWLE

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
BDF61EE29D1AD517F960AF0195219323C4BB65C7A72435C5ACEB1003556A659F
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13609.720126/2007-81. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.